Tribunal: TJMT
Processo: 8010109-67.2013.8.11.0108
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010109-67.2013.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUBENILDE DOS SANTOS LOPES - CPF: 679.876.723-00 (RECORRENTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), JUSCELINO VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 304.376.871-04 (RECORRENTE), IZARICA DE OLIVEIRA PIRES ALMEIDA SENA - CPF: 031.788.291-05 (RECORRIDO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 874.317.009-97 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ JEVINSKI - CPF: 252.210.940-53 (ADVOGADO), JOSE DE ALMEIDA SENA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010109-67.2013.8.11.0108

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tapurah/MT

Recorrente(s):

Rubenildes Santos Lopes e

Juscelino Vieira Teixeira

Recorrido(s):

Izarica de Oliveira Pires Almeida Sena e

Jose de Almeida Sena

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de Novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ARROMBAMENTO PELOS RÉUS DA RESIDÊNCIA DOS AUTORES ENQUANTO OS AUTORES ESTAVAM EM VIAGEM. OBJETOS FURTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se o fato é controvertido, diante da negativa dos réus de que adentraram no imóvel e furtaram os seguintes pertences: “um aparelho de televisão de 32”, um capacete, um aparelho de DVD e um receptor de antena parabólica da marca Century”, incumbe aos autores a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, verifico que houve audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal, contudo, inexiste a comprovação de que os réus arrombaram o imóvel, apesar de a testemunha Anagreice ter afirmado que os réus estavam no entorno do imóvel, esta não confirmou que de fato os réus arrombaram o imóvel e subtraíram os pertences da vítima.

3. Consta na fundamentação da sentença que:”
É curial salientar: por mais que existam indícios de que os demandados possam ter invadido o imóvel, não há provas cabais disso e isso se dessume do depoimento da única testemunha ocular do dia em que foram os locadores avistados, circundando a casa dos locatários: “
[Advogada]:

Você já chegou a ver a dona Izaira e seu José Sena, que são proprietários do imóvel, sem que os locatários tivessem no imóvel
?
[Testemunha]:

Sim, teve uma tarde que eu tava lá no fundo de bobeira, aí eu tô vendo que tinha três pessoas mexendo nas portas, na janela, ia prum lado ia pro outro, ai eu fiquei olhando aquilo e como eu conhecia a Rubia, eu ‘di’ um grito ‘hei, q vocês tão mexendo aí’, ai ele falou ‘não, não eu só tô dando uma olhada aqui porque a inquilina que eu aluguei isso aqui foi embora, abandonou o local, nem pagou aluguel foi embora’
(...)
ai eles tavam mexendo tinha uma porta lateral e na janela (...)
[Advogado]:
A sra. viu eles saindo do imóvel enquanto eles estavam lá ?
[Testemunha]:

Não, eu sai eles tavam no quintal ainda... (Depoimento de Anagreice Barbosa Nunes
– mídia digital anexa).
Salta aos olhos, que nem autores nem réus se preocuparam em trazer aos autos exatamente os registros policiais dos B.Os que anotaram por conta dos fatos, nem tampouco ouviu-se a escrivã
ad hoc
e o Delegado de Polícia que teriam atendido as partes no curso da contenda que estabeleceram, ficando a questão raquítica de provas, porque nem se pode dizer que ocorreu arrombamento da casa e arrebatamento de bens, nem que isto não existiu, estando o feito completamente carente de elementos que permitam inferir o que aconteceu após os registros das ocorrências, o acordo extrajudicial para desocupação da casa e todo esse período decorrido desde então. Sendo assim, pela regra da distribuição estática do ônus da prova, que ainda é o modelo padrão do processo civil pátrio (ex vi do art. 373 do NCPC), à mingua de provas do fato constitutivo do direito alegado pelos autores (suposta invasão de sua casa e retirada de bens do seu interior, sem permissão), é de ser julgada improcedente a pretensão, porque sem prova do fato ilícito não há dano a indenizar.”.

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021